Tribunal: STF
Processo: RHC 212490
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 697.896/SP, assim ementado (eDOC 13):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO E EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade, desde que atendidos os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita).



    2. No caso dos autos, todavia, o Tribunal de origem indeferiu o benefício, com base em fundamento idôneo, qual seja, a ausência do requisito subjetivo, em face do histórico prisional conturbado do sentenciado, o qual ostenta o cometimento de seis faltas graves (incluindo a prática de delito durante livramento condicional lhe concedido anteriormente), bem como laudo desfavorável do exame criminológico, demonstrando, assim, sua inaptidão ao convívio em sociedade.



    3. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.



    4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).



    5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).



    6. Agravo regimental desprovido.



    Narra a defesa, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre do indeferimento do pleito de livramento condicional, uma vez que o recorrente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício.



    À vista do exposto, requer seja concedido o livramento condicional, por ser direito subjetivo do apenado (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 35).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 15. p. 3-6)



    “[…]



    No caso dos autos, o Tribunal de origem modificou parcialmente a decisão do Juízo de Primeiro Grau, para conceder ao paciente a progressão ao regime semiaberto, mantendo, todavia, o indeferimento do pedido de livramento condicional, aos seguintes fundamentos:



    "O recurso comporta parcial provimento.



    O agravante cumpre pena privativa de liberdade de 15 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão em razão da prática do crime de homicídio duplamente qualificado, com término de cumprimento de pena previsto para 08 de março de 2026 (fls. 82/85).



    O d. juízo a quo indeferiu os pedidos de progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional, sob o fundamento de que o agravante não atendeu ao requisito subjetivo, uma vez que ele cumpre pena por crime hediondo praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, bem como ostenta faltas disciplinares de natureza grave, destacando, ainda, aspectos desfavoráveis indicados nos relatórios do exame criminológico (fls. 01/02). Assim, ainda que de forma sucinta, a decisão foi devidamente fundamentada.



    O atendimento aos requisitos objetivos necessários para a concessão da progressão de regime e livramento condicional é incontroverso.



    Contudo, para a concessão do livramento condicional, além do requisito objetivo, devem estar presentes circunstâncias que denotem o mérito do sentenciado, notadamente em razão do disposto no parágrafo único, do artigo 83, do Código Penal, estando apto então a resgatar tempo de reprimenda em liberdade condicional, o que não se verifica no caso em exame.



    É certo que, não obstante o bom comportamento carcerário atestado pela administração penitenciária (fls. 24), há circunstâncias concretas em relação ao sentenciado que indicam a inadequação da concessão do benefício, notadamente o exame criminológico desfavorável e o seu histórico prisional.



    Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado pela prática de crimes de roubo e, após a concessão de livramento condicional em 21 de setembro de 2009, cometeu delito de homicídio em 30 de janeiro de 2010 (fls. 28/30).



    Importa mencionar que o agravante, desde seu retorno ao regime prisional fechado, ainda não foi submetido ao regime intermediário, tendo cometido seis faltas disciplinares de natureza grave nesse período (fls. 29).



    Não se trata de afirmar que é necessária a prévia progressão de regime para se fazer jus ao livramento condicional, porém, é certo que as circunstâncias do caso concreto recomendam cautela, de maneira que a paulatina concessão de maior liberdade e responsabilidade ao agravante permitirá que se observe a adequação do seu retorno ao convívio social.



    A par disso, a conclusão da equipe multidisciplinar quando da realização do exame criminológico foi contrária ao livramento condicional e favorável à progressão de regime (fls. 76).



    Assim, diante do exame criminológico desfavorável ao livramento condicional, aliado ao histórico prisional do agravante, patente a conveniência de sua submissão ao regime semiaberto antes da concessão do livramento condicional.



    Denota-se, portanto, que era mesmo o caso de indeferimento do pedido de concessão do livramento condicional." (e-STJ, fls. 148-150, grifou-se).



    Inconformado, a defesa valeu-se deste habeas corpus, a fim de que fosse concedido o livramento condicional.



    Nos termos do art. 83 do Código Penal, para a concessão do benefício em exame, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita).



    A respeito, a Corte Estadual entendeu que o caso em questão requer cautela, diante do exame criminológico desfavorável ao livramento condicional bem como do histórico prisional conturbado do paciente, não preenchendo, assim, o requisito subjetivo.



    Com efeito, embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para a concessão do livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, a prática do delito de homicídio em 30/1/2010, após a concessão de livramento condicional em 21/9/2009, o cometimento de 6 (seis) faltas graves durante a execução da pena, bem como o parecer contrário da equipe multidisciplinar no exame criminológico.



    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).



    […]



    Cumpre destacar que "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, grifou-se).



    […]”



    Não verifico ilegalidade na decisão exarada pelo STJ, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Com efeito, as instâncias antecedentes concluíram que, não obstante o preenchimento do lapso temporal e o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo estabelecimento prisional, o paciente não cumpre os requisitos para a concessão do livramento condicional, em razão do exame criminológico desfavorável, bem como do histórico prisional do apenado.



    Na linha do que decidido por esta Corte “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (RHC 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.6.2014).



    Nesse sentido, o preenchimento do requisito subjetivo, para fins de concessão do livramento condicional, não se limita, necessariamente, à expedição de atestado de boa conduta carcerária pelo estabelecimento prisional, podendo ser avaliado também a partir de outros elementos que, fundamentadamente, comprovem o comportamento satisfatório durante a execução da pena. No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que “poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário” [...] a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 192.170 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.11.2020, grifei)



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” (HC 126.232, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07.04.2015, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. […] O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 125.279 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11.06.2015)



    No caso concreto, a conclusão da equipe multidisciplinar no exame criminológico foi desfavorável à concessão de livramento condicional. Além disso, o indeferimento do pedido levou em consideração o histórico prisional do ora recorrente que, beneficiado com a concessão de livramento condicional durante o cumprimento de pena pela prática do crime de roubo, cometeu o crime de homicídio, e, desde o seu retorno ao regime prisional fechado, segundo consta dos autos, perpetrou seis faltas graves.



    No ponto, importa ressaltar que para se chegar a conclusão diversa daquela empreendida pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame dos fatos e das provas contidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. […] Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida.” (HC 118927, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 14.09.2016, grifei)



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente não preenche o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício do livramento condicional (cometimento de falta grave no curso da execução penal). Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório. 2. Ordem denegada. (HC 118.325, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21.11.2013, grifei)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente